Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. II - PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. PROVA ORAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITA. III - AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESÍDUOS OU FILAMENTOS DE GAZE NÃO RETIRADOS APÓS TRATAMENTO DE TRAUMA ORTOPÉDICO GRAVE. ATENDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA VERIFICADA, MAS NÃO CARACTERIZADA PELA PROVA PERICIAL COMO NEGLIGÊNCIA GROSSEIRA. DEVER LEGAL ATENDIDO PELA EQUIPE MÉDICA DE EVITAR O AGRAVAMENTO DO QUADRO INFECCIOSO APRESENTADO PELO AUTOR. OMISSÃO ILÍCITA NÃO VERIFICADA. AVALIAÇÃO CONTÍNUA PREJUDICADA NÃO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MAS PORQUE DEIXOU O AUTOR DE RETORNAR AO NOSOCÔMIO PÚBLICO PARA DAR SEGUIMENTO CLÍNICO A SEU TRATAMENTO. ORIENTAÇÃO MÉDICA NÃO ATENDIDA PELO DEMANDANTE. PACIENTE QUE INTERROMPE O TRATAMENTO POR SUA LIVRE DETERMINAÇÃO. PRIORA DO QUADRO CLÍNICO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE OU NORMATIVO NÃO IDENTIFICADO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E RESULTADO DANOSO NOTICIADO PELO AUTOR. IV - RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada negligência médica em hospital público porque não retiradas gazes cirúrgicas do joelho do paciente após procedimento ortopédico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral requerida e (ii) a existência de responsabilidade civil do Estado por omissão médica, com consequente dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, porque indeferida a produção de prova oral, rejeitada.
4. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
5. Responsabilidade estatal. Omissão ilícita não caracterizada porque a prova pericial não identificou como erro grosseiro o fato de terem sido deixados resíduos ou filamentos de gaze no joelho do autor após procedimento cirúrgico; além do que atestou que, verificada essa falha, tomou a equipe médica do hospital público todas as providências necessárias ao tratamento do quadro infeccioso que o demandante passou a apresentar. Certificou ainda o expert que o agravamento do estado de saúde do paciente teve como causa determinante ter ele desatendido a orientação médica e não retornado ao hospital para dar seguimento clínico à terapêutica a ele prescrita.
6. Caso concreto em que os elementos probatórios carreados aos autos não demonstram existir nexo de causalidade nem nexo normativo entre a conduta dos profissionais de saúde e os danos alegados pelo autor. Dever de indenizar não configurado porque atendido pelo Poder Público o dever legal de evitar o resultado danoso, o qual se apresentou tal como narrado na peça vestibular em decorrência da desídia do autor no tratamento de sua própria saúde pela injustificada interrupção no seguimento clínico necessário à melhora de seu estado clínico.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 37 § 6o. CPC art. 370; art. 371; art. 373 inc. II; art. 85 § 2o; art. 85 § 11. CC art. 186; art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 136861, Rel(a). EDSON FACHIN, Rel(a). p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, p. 13.08.2020. TJDFT, APC 0708450-93.2022.8.07.0018, Rel(a). DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, p. 26.07.2024. TJDFT, APC 0708255-87.2021.8.07.0004, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 21.03.2025.